Tribunal: TJBA
Processo: 8010426-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010426-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS DE QUEIROZ BARBOSA e outros

Advogado(s): TIAGO MELO GONCALVES, MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS

APELADO: PRIME COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e outros

Advogado(s):MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS, TIAGO MELO GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS OCULTOS RECORRENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por PRIME COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e MATHEUS DE QUEIROZ BARBOSA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida pelo autor em face da concessionária. O juízo de origem determinou o ressarcimento do valor pago pelo veículo, mediante sua devolução, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A concessionária alega ilegitimidade passiva e inexistência de dano moral, pleiteando a improcedência dos pedidos. O autor, por meio de apelação adesiva, requer a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a persistência dos vícios no veículo configura falha na prestação do serviço e justifica a restituição do valor pago; e (iii) determinar se o dano moral está configurado e se o montante fixado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, conforme previsto nos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4. A motocicleta apresentou vícios ocultos recorrentes em curto espaço de tempo, mesmo após reparos efetuados pela ré. A persistência do defeito caracteriza falha na prestação do serviço, justificando a restituição do valor pago pelo bem, mediante sua devolução, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

5. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor, da insegurança em utilizar o veículo e dos transtornos sofridos. O abalo à esfera psíquica do autor ultrapassa o mero dissabor, configurando o dever de indenizar.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Diante do provimento do recurso do autor e do desprovimento do recurso da ré, os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC.

2. A persistência dos vícios ocultos configura falha na prestação do serviço, justificando a restituição do valor pago pelo veículo, mediante sua devolução.

3. O dano moral decorrente da falha na prestação do serviço é in re ipsa, dispensando comprovação específica.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando o caráter compensatório e punitivo.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18;

CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.115.749/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.02.2023;

STJ, REsp nº 554.876/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 17.02.2004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8010426-82.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelantes e Apelados
PRIME COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
e

M
ATHEUS DE QUEIROZ BARBOSA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGA
R
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação d
a
Ré

e
D
AR
PROVIMENTO
ao Apelo d
o
A
utor para
majorar
o valor d
a indenização por danos morais para o patamar de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
e
majorar os honorários de sucumbência
para
15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação,

nos termos do
voto da Relatora.

Salvador,

11